Tribunal: TJSP
Processo: 2274141-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.